Tribunal: STF
Processo: MS 27606
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA, À LUZ DAS REGRAS DISCIPLINADORAS DO CERTAME. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, quadro a afastar a tese de que contraditório o acórdão embargado. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame de questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    3. Embargos de declaração rejeitados.